Tribunal: CARF
Processo: 15504.720347/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720347/2017-25
ACÓRDÃO
9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões e contradições, há que se acolher os
aclaratórios, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, sem
efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a omissão
quanto à fundamentação para aplicação da tese fixada no Tema n.o 372 da repercussão geral ao
caso concreto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Cynthia
Helena de Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
2
(Presidente). Ausente a conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela conselheira
Cynthia Helena de Campos.

RELATÓRIO
Cuida-se, na espécie, de embargos de declaração, nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/23, opostos pelo contribuinte, em 11/11/2024, em face do Acórdão no 9303-
016.016, julgado em 08/10/2024, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões e contradições, há que se acolher os
aclaratórios, sem efeitos infringentes.

Consta do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para
esclarecer que não se aplica ao caso o julgado pelo STF no Tema 881.

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão proferido em 08/10/2024,
que julgou os primeiros embargos de declaração.

O processo administrativo original impugnava lançamentos fiscais de PIS e COFINS
referentes ao ano-calendário de 2014. O principal argumento do Embargante era a existência de
duas ações judiciais com trânsito em julgado (Processo no 2000.38.00.004095-0 para PIS e
Processo no 2005.38.00.045961-5 para COFINS) que declararam a inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98. Essas decisões judiciais afastariam a incidência dos tributos sobre as
receitas financeiras, limitando a base de cálculo ao faturamento decorrente da venda de
mercadorias e/ou serviços.

O acórdão original do CARF, no entanto, mesmo reconhecendo a coisa julgada
material em favor do contribuinte, aplicou os Temas 372 e 881 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A alegação central do Embargante nos primeiros embargos foi que o acórdão continha vícios de
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
3
contradição e omissão, particularmente a inadequação do Tema 881 para o caso (por não ser uma
relação de trato sucessivo) e a falta de fundamentação para a aplicação do Tema 372, sem
demonstrar a subsunção do caso ao precedente.

O julgamento dos primeiros embargos de declaração acolheu-os sem efeitos
infringentes, afastando a aplicação do Tema 881, mas, no entendimento da Embargante,
"permaneceu inerte quanto à apontada omissão, ao não demonstrar que o caso sob julgamento
(coisa julgada material) se ajusta àqueles fundamentos (Tema no 372)."

O Embargante aponta duas omissões cruciais no julgado que motivam os segundos
embargos:

A. Omissão na Apreciação do Vício de Omissão nos Primeiros Embargos

O Embargante alega que o CARF, embora tenha acolhido os primeiros embargos,
não sanou a omissão referente à ausência de fundamentação adequada para a aplicação do Tema
no 372 do STF ao caso concreto.

Conforme o Embargante, a decisão do CARF se limitou a reproduzir o precedente
sem "identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta a tal.".

A omissão residiria na falta de análise sobre como a coisa julgada material favorável
ao contribuinte (originária dos processos no 2000.38.00.004095-0, para o PIS e no
2005.38.00.045961-5, para a COFINS) se harmoniza ou é afastada pela tese do Tema 372.

B. Omissão e Nulidade do Julgamento Devido à Imposição de Sobrestamento
pelo STF

Em caráter alternativo, o Embargante aponta uma grave omissão e nulidade do
acórdão por não ter observado a determinação de SUSPENSÃO NACIONAL do processamento de
todos os feitos relacionados ao Tema 372 da repercussão geral, emanada pelo Ministro Dias
Toffoli em 30/08/2024, nos autos do RE 609.096/RS (paradigma do Tema 372).

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
4
Sustenta que a decisão de sobrestamento foi motivada pela existência de embargos
de declaração pendentes de julgamento no STF (opostos pelo Banco Santander e FEBRABAN) que
buscam a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 372. Os pedidos de modulação incluem
marcos temporais como a publicação da ata de julgamento do mérito, a entrada em vigor da Lei no
12.973/2014, efeitos prospectivos, ou modulação parcial ressalvando ações em curso ajuizadas
anteriormente.

O Embargante argumenta que a não observância do sobrestamento pelo CARF
constitui "vício processual grave, cognoscível de ofício, por envolver descumprimento de ordem
judicial do Supremo Tribunal Federal e ofensa ao sistema de precedentes obrigatórios."

Afirma ter o Ministro Dias Toffoli expressamente destacado na sua decisão a
importância da suspensão para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e prevenir "diversas
instituições financeiras que tiveram decisões favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a
recolher valores astronômicos em um curto espaço de tempo".

Enfatiza que a eventual modulação dos efeitos da tese do Tema 372 pelo STF pode
"cancelar a totalidade do lançamento", especialmente porque os pedidos de modulação abrangem
o período em discussão neste processo (anterior à Lei no 12.973/2014).

Entende que o descumprimento da ordem de suspensão nacional viola o artigo
1.035, §5o, do CPC, e a autoridade do STF, podendo ensejar reclamação constitucional (CPC, art.
988, II) e até ação rescisória, conforme tese do STJ (Tema 1.338).

Os Embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 2.210/2.125 e distribuídos a
este relator.

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de impugnação realizada pela Embargante a lançamentos fiscais da
Contribuição do PIS e da COFINS nos anos calendários de 2012 e 2013, tendo como principal
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
5
argumento a existência de duas ações judiciais transitadas em julgado favoravelmente aos seus
interesses para afastar a incidência de tais tributos sobre as receitas financeiras.

Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.

Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, sem efeitos infringentes, para esclarecer que não se aplica ao caso o julgado pelo
STF no Tema 881.

As omissões alegadas nos presentes embargos declaratórios são:
1. Omissão na Apreciação do Vício de Omissão nos Primeiros Embargos relativa à
demonstração de aplicabilidade, ou não, do Tema no 372 ao caso concreto,
considerando a existência da coisa julgada material que reconheceu a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
2. Omissão e Nulidade do Julgamento Devido à Imposição de Sobrestamento pelo
STF nos autos do RE n.o 609.096/RS, representativo do tema 372 da repercussão
geral.

Cuidemos então de analisá-las:

1. Omissão na Apreciação do Vício de Omissão nos Primeiros Embargos relativa à
demonstração de aplicabilidade, ou não, do Tema no 372 ao caso concreto,
considerando a existência da coisa julgada material que reconheceu a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.

O Embargante busca que o CARF demonstre se a coisa julgada não afasta o Tema
372, ou se, dando efeitos infringentes aos embargos, acolha a tese do contribuinte e reconheça
uma distinção no caso concreto que afastaria a incidência de PIS/COFINS sobre receitas de
intermediação financeira.

O despacho de admissibilidade dos segundos embargos corrobora essa alegação:

Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
6
"Com efeito, a leitura do voto vencedor na primeira decisão (acórdão no 9303-
014.447) não permite identificar fundamento outro para aplicar ao caso concreto
o entendimento fixado por meio do Tema no 372 senão a aplicação do tema no
881.".

O despacho também aponta que "a decisão não esclarece adequadamente como se
daria a incidência dessas teses de repercussão geral no caso concreto, mormente diante da
matéria admitida à pronúncia da turma julgadora no recurso especial do contribuinte – “limites da
coisa julgada – reconhecimento judicial do direito do contribuinte.".

Pois bem, sanemos tal omissão.

O acórdão embargado destacou quanto à aplicação do tema 372 ao presente caso:

A leitura do voto condutor sinaliza a ocorrência do vício alegado, haja vista que,
pela forma redacional empregada, ao combinar os enunciados firmados nos
Temas nos 3721 e 881 2, aparenta o Conselheiro Relator ter desenvolvido o
raciocínio consoante o qual, uma vez definida a base de cálculo do PIS/Pasep e
Cofins para a atividade empresarial típica das instituições financeiras, pelo
primeiro tema, automaticamente estariam interrompidos os efeitos temporais
das decisões transitadas em julgado, com lastro no segundo.

Ao analisar o Tema n.o 881, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de
repercussão geral pela rescisão automática dos julgados que declarem a
inconstitucionalidade de norma ante decisão superveniente do Supremo que
conheça a constitucionalidade da exação tributária, condicionando tal efeito ao
respeito à irretroatividade, à anterioridade anual e à noventena ou à
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

1 As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.
2 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de
repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a
natureza do tributo.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
7
Ao decidir o Tema n.o 372, o STF analisou as receitas de uma instituição
financeira, deixando claro que, para qualquer empresa, integram a base de
cálculo das contribuições não somente as receitas de venda de mercadorias e
serviços, mas todas aquelas decorrentes das atividades empresariais típicas.

Cumpre esclarecer que a tese do Tema no 372 foi elaborada somente em
13/06/2023, data esta posterior àquela em que foi fixada a tese do Tema no 881,
qual seja, 08/02/2023, sendo certo que o lançamento em discussão abrange os
períodos de apuração de 2012 e 2013.

Desta forma, a decisão embargada está a merecer o devido esclarecimento
quanto à aplicação, ou não, do Tema n.o 881 à hipótese dos autos.

Pelo que se depreende da leitura do voto vencedor, não deve ocorrer a aplicação
do decidido pelo STF no RE n.o 949.297 (Tema n.o 881) quanto à interrupção de
imediato dos efeitos temporais das decisões judiciais transitadas em julgado à
hipótese dos autos, haja vista a decisão favorável à constitucionalidade do tributo
em sede de repercussão geral, no caso da aplicação do Tema n.o 372.

Requer a Embargante manifestação de forma clara e fundamentada sobre a
aplicação do Tema 372 ao caso concreto, especialmente em relação à coisa julgada material pré-
existente em favor do contribuinte.

Cumpre destacar que o tema teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal para analisar:

“a) Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras; b) Exigência de reserva de plenário para as situações em que se afasta
a incidência do disposto no art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.718/1998”.

O acórdão do RE n.o 609.096/RS apresenta a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional
decorrente de suas atividades empresariais típicas.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
8
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente
prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 609096, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023)
(destaques nossos)

O Ministro Ricardo Lewandowski, relator, delimitou de forma clara o objeto de
análise do tema: “a indagação consiste em saber se estão abrangidas nele as receitas financeiras
auferidas pelas instituições financeiras”.

Do seu voto cabe trazer à colação:

Posteriormente, ao julgar o RE 346.084, o Plenário desta Suprema Corte decidiu
que as expressões “receita bruta” e “faturamento” são sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998. Assim fazendo,
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
9
auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(...)
Da análise conjunta dos acórdãos proferidos no RE 346.084 e na ADI 2.591, é
possível inferir que a atividade bancária, financeira e creditícia, em que figure
pessoa física ou jurídica na condição de destinatária final, a qual tem origem em
uma relação de consumo, pode ser caracterizada como venda de produtos, de
serviços ou de produtos e serviços, mesmo que, quanto a esta, não se emita
uma fatura. Isso significa que a receita proveniente de tais produtos ou serviços
integra o faturamento.
(...)
Feitas tais considerações acerca das oscilações do STF sobre o conceito de
faturamento, bem como sobre a existência de correntes divergentes quanto ao
assunto, entendo que o conceito de faturamento a ser aplicado ao tema 372,
correspondente à cobrança do PIS e da COFINS de instituições financeiras, há de
ser alcançado por meio do cotejo do resultado do julgamento do RE 346.084 e da
ADI 2591.
No primeiro, esta Suprema Corte estabeleceu que “receita bruta” e
“faturamento” são sinônimos, referindo-se, ambos, à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços, ainda que delas não exista a obrigação
legal da emissão de fatura. Já no segundo, o Plenário qualificou como
“consumidor” toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final,
atividade bancária, financeira e de crédito. Da combinação desses entendimentos
decorre que as instituições financeiras oferecem produtos ou serviços, cujas
receitas integram o conceito de faturamento, repita-se, ainda que não demandem
a emissão de fatura.” (destaques nossos)

Após fazer uma introdução histórica do PIS e da COFIINS sob a ótica da tributação às
instituições financeiras, o Min. Dias Toffoli, relator para o acórdão conclui:

Reitero, portanto, que, à luz da interpretação histórica, o conceito de
faturamento consiste em receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas. No caso das instituições financeiras, o faturamento
compreende a receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas.
No caso das clássicas empresas vendedoras de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, o faturamento consiste na receita bruta decorrente da
venda e da prestação desses itens. (destaque nosso)

Do seu voto colho a seguinte passagem:
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
10

Vale consignar que o Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos citados RE nos
346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defendeu uma
acepção restrita do conceito de faturamento, e sim “a acomodação prática do
conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências
históricas da evolução da atividade empresarial”. Nesse contexto, esclareceu que
o conceito de faturamento poderia ser traduzido justamente sob a expressão
receita bruta operacional, querendo significar que tal conceito está ligado à
ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas decorrentes do exercício de atividades
empresariais típicas.
(...)
Relembro, aqui, o julgamento do RE no 578.846/SP.
Na ocasião, realcei que as receitas de intermediação financeira consistiriam, para
a realidade de tais instituições, em verdadeiras receitas brutas operacionais. No
voto que lá proferi, além de citar julgados de tribunais regionais federais e
orientações doutrinárias, mencionei o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF), o qual era claríssimo quanto a esse ponto.
É certo, assim, que tais receitas (e não apenas aquelas decorrentes de tarifas
bancárias e outras análogas a essa) se enquadram no conceito de faturamento
para esses contribuintes. (destaques nossos)

E concluiu o Min. Dias Toffoli:

Em suma, a noção de faturamento contida na redação original do art. 195, inciso I,
da Constituição Federal, no contexto das instituições financeiras, sempre refletiu a
receita bruta explicitada como receita operacional, o que também se reflete na
acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das
instituições financeiras, como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no
400.479/RJ-AgRED, possibilitando, assim, cobrar-se em face dessas sociedades a
contribuição ao PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta operacional
decorrente das suas atividades típicas.

Ao final o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o tema:

“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
11
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.”

Em conclusão, a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o
372 entendeu que a receita bruta operacional das atividades típicas das instituições financeiras
integra a base de cálculo das contribuições sociais mesmo sobre a redação originária do art. 3.o da
Lei n.o 9.718/98 o que, de pronto, superaria as decisões judiciais favoráveis à Embargante
advindas dos processos n.o 2000.38.00.004095-0 e n.o 2005.38.00.045961-5

Ademais, tendo a decisão ocorrido sob a sistemática da repercussão geral, constitui
obrigação dos Conselheiros do CARF aplicá-la, nos exatos termos do art. 98, II, “b” do RICARF,
instituído pela Portaria MF n.o 1.634/2023, razão pela qual deve a decisão do Tema n.o 372 ser
aplicada ao presente feito.

2. Omissão e Nulidade do Julgamento Devido à Imposição de Sobrestamento pelo
STF nos autos do RE n.o 609.096/RS, representativo do tema 372 da repercussão
geral.

Em caráter alternativo, o Embargante aponta uma grave omissão e nulidade do
acórdão por não ter observado a determinação de SUSPENSÃO NACIONAL do processamento de
todos os feitos relacionados ao Tema 372 da repercussão geral, emanada pelo Ministro Dias
Toffoli em 30/08/2024, nos autos do RE 609.096/RS (paradigma do Tema 372).

Afirma ter este Colegiado incorrido “em grave omissão, hábil a ensejar a nulidade
do acórdão, uma vez que não observou a determinação de SUSPENSÃO NACIONAL do
processamento dos feitos relacionados ao Tema 372 da repercussão geral”.

O despacho de admissibilidade dos presentes embargos reconhece a procedência
deste ponto, afirmando que a determinação de suspensão

"somente veio a lume em agosto de 2024, posteriormente, pois, à apresentação
da primeira peça de embargos (janeiro daquele ano), mas anterior à decisão
proferida no julgamento dos embargos (outubro). A omissão, portanto, só poderia
ser apontada, como o foi, em uma segunda peça.". E conclui que "configura-se
mesmo, ao menos em princípio, um 'ponto sobre o qual deveria ter se
manifestado o colegiado' e não o fez."
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
12

Vejamos, então, a obrigatoriedade, ou não, da suspensão do presente feito
administrativo em decorrência de alegada determinação do Supremo Tribunal Federal de
sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema n.o 372.

Após a decisão do STF quanto ao Tema n.o 372 apresentaram Embargos de
Declaração o Banco Santander (Brasil) S.A. – recorrente daqueles autos – e a FEBRABAN –
Federação Brasileira de Bancos, na qualidade de amicus curiae.

Em seus embargos declaratórios no RE n.o 609.096, alega o Banco Santander (Brasil)
S.A. que o STF incorreu em omissão ao não apreciar uma questão processual prejudicial à análise
do mérito: o recurso da União versava sobre o artigo 72, V, do ADCT, uma matéria estranha ao
objeto central do Tema 372 (que trata da Lei no 9.718/98 e do período posterior a 1999)

Afirma ter reiteradamente solicitado a "desafetação" (retirada) do processo como
leading case do Tema 372 e a negativa de seguimento do recurso da União por dissociação das
razões recursais do acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula 284 do STF.

Sustenta que caso essa omissão fosse sanada, o seu recurso não seria afetado pela
tese fixada no Tema 372.

Defende a modulação dos efeitos, pois a nova orientação "rompe com a legítima
expectativa das instituições financeiras, que desde 2005 eram orientadas pelo contexto normativo
jurisprudencial".

Ao final requer:

(...) a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, nos
termos do art. 1.026, §1°, do CPC, na medida em que estão presentes os
requisitos do periculum in mora – prejuízos bilionários e morosos procedimentos
de recuperação caso os valores sejam recolhidos – e o fumus boni iuris - alta
probabilidade de êxito dos embargos devido ao óbice processual e à necessidade
de modulação.
Por fim, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com
excepcionais efeitos infringentes,
para
que seja
sanada
a
omissão
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
13
consubstanciada na não apreciação de questão processual relevante e prejudicial
à análise do mérito deste recurso, bem como aplicação do entendimento ao caso
concreto, qual seja, a veiculação de matéria estranha aos autos nas razões
recursais da União e aquela compreendida no Tema 372 da Repercussão Geral.
Subsidiariamente, caso não se entenda pela existência da omissão exposta, com a
manutenção do entendimento firmado no mérito, requer-se, ao menos, que este
Colenda Corte module os efeitos do v. acórdão embargado, para que estes
somente sejam percebidos após a publicação da ata de julgamento do acórdão de
mérito do tema com repercussão geral reconhecida.
Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, que os efeitos da decisão
somente sejam produzidos após a entrada em vigor da Lei no 12.973/2014. (trata-
se de esclarecimentos nos grifos, ausentes no original)

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, por seu turno, busca sanar a
omissão relativa à abrangência do julgado, sua eficácia temporal e os riscos de eventuais efeitos
retroativos, invocando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
Para tal requer que o novo entendimento tenha apenas efeitos prospectivos, ou seja, que seja
aplicado a partir do exercício financeiro de 2024.

Para tal, argumenta que a nova decisão representa um "overruling ou viragem
jurisprudencial", superando uma posição anterior da Corte que vigorou por mais de 15 anos.

Ao final requer:

a. seja reconhecido que, por configurar overruling, o v. acórdão embargado
produz, naturalmente, apenas efeitos prospectivos; ou, alternativamente, sejam
modulados os seus efeitos, em respeito à segurança jurídica e à proteção da
confiança legítima, também de maneira prospectiva, a contar do exercício
subsequente à data de sua publicação, qual seja, o de 2024;
b. subsidiariamente, seja estabelecido que os efeitos do entendimento do v.
acórdão devem vigorar a partir da vigência da Lei n. 12.973/2014, restando
resguardado o entendimento de que, para os fatos geradores ocorridos até então,
a incidência de PIS/Cofins era limitada à venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços;
c. ainda como forma subsidiária de modulação de efeitos, seja fixada modulação
parcial, a fim de ressalvar dos efeitos do novo entendimento as ações em curso,
judiciais ou administrativas, que versem sobre a validade da cobrança do tributo
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
14
e/ou objetivam a repetição de valores pagos, ajuizadas anteriormente ao
julgamento que deu origem ao v. acórdão embargado;
d. por fim, como alternativa subsidiária, busque-se a concretização de regime de
transição, seja pela reabertura de prazo para adesão aos Programas de
Regularização Fiscal anteriormente instituídos pela Receita Federal e/ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; seja mediante o encaminhamento dos
autos ao CESAL/STF, para que se busque nova solução consensual para
transacionar os débitos tributários oriundos do entendimento fixado pelo v.
acórdão embargado.

Quanto à extensão dos pedidos de suspensão dos feitos relacionados ao Tema n.o
372, resume-os o Min. Dias Toffoli:

Pede a suspensão nacional de todas as ações judiciais que discutam a incidência
de PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas das instituições financeiras à luz
da Lei no 9.718/98, a fim de que o entendimento firmado por esta Suprema Corte
seja aplicado de forma isonômica a todos os casos, em especial no que tange à
possível modulação de efeitos da decisão.

Ou seja, na análise do pedido de suspensão dos feitos afetos ao Tema n.o 372 o
Relator, Min. Dias Toffoli, limitou-a às ações judiciais, não se pronunciando quanto aos processos
administrativos da matéria.

Da sua decisão, cumpre transcrever a seguinte passagem:

Penso que a determinação da suspensão do processamento de todos esses
processos impede que se multipliquem decisões que, ao cabo, não se
harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na apreciação dos
referidos embargos de declaração. Ainda nesse contexto, é preciso lembrar, como
o fez o ora requerente, que “diversas instituições financeiras que tiveram decisões
favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a recolher valores astronômicos
em um curto espaço de tempo, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art.
63, § 2° da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil,
determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema no 372 e tramitem no território
nacional.

Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
15
Desta forma, em tese, todos os processos relacionados à cobrança de PIS/COFINS
sobre as receitas brutas operacionais das instituições financeiras, nos termos da Lei no 9.718/98,
ficarão paralisados em todo o território nacional, até o julgamento dos embargos de declaração no
RE 609096/RS, impedindo novas cobranças ou o prosseguimento de execuções fiscais baseadas no
entendimento original do Tema 372, até que o STF defina a modulação de efeitos.

Resta-nos saber se esta decisão alcança, ou não, os processos administrativos,
notadamente os presentes autos.

Embora a decisão tenha expressamente determinado a “suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o
Tema no 372 e tramitem no território nacional”, entendemos que ela não se aplica aos processos
administrativos.

Este entendimento decorre da análise de diversas decisões do STF acerca de
modulação de efeitos em matéria tributária e sua extensão aos feitos administrativos. Quando
pretende estender os efeitos aos processos administrativos, cuida o Supremo Tribunal Federal de
manifestar-se de maneira expressa.

Vejamos a título exemplificativo:

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE n.o 574.706/PR (Tema n.o 69):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
16
“O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (destaques nossos)

No julgamento do RE 736.090/SC (Tema n.o 863):

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite
das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade
de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em
caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no
9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente
fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses
efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de
conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data
em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo
presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente
provido.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
17
(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-
2024 PUBLIC 29-11-2024) (destaques nossos)

No julgamento dos Embargos de Declaração na ADC n.o 49:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENETOS
DA
MESMA
PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO.
(IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS
DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade
da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos
estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma
mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2o,
II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei
9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o
exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais
pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da
decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a
transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica
reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração
de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei
Complementar no87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a
hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre
estabelecimentos de mesmo titular.
(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
(destaques nossos)

No julgamento do RE n.o 825.108/SP:

Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
18
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar
dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria
de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis.
Doação. Artigo 155, § 1o, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de
conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar.
Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na
ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades
federativas.
1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive
sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União
editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar
aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar
tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral
federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal.
Precedentes.
2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer
Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a
definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito
Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com
a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está
situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o
inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens
móveis, títulos e créditos.
3. A combinação do art. 24, I, § 3o, da CF, com o art. 34, § 3o, do ADCT dá amparo
constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar
que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se
refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da
competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei
ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do
tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155.
4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1o, III, da Constituição, é importante
atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus
reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a
Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do
ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar
– e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o
“de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário
processado no exterior” (art. 155, § 1o, III, b).
5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e
créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante
de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.881 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15504.720347/2017-25
19
estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o
imposto.
6. O art. 4o da Lei paulista no 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como
de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus
efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do
ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de
competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei
complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1o, inciso III, CF. A lei
complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas
de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados.
7. Recurso extraordinário não provido.
8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir
o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem
a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.
9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar
da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes
de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o
contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de
bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago
anteriormente.
(RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-074 DIVULG 19-04-
2021 PUBLIC 20-04-2021)

Desta forma, ausente o mandamento expresso do Supremo Tribunal Federal para a
suspensão dos feitos administrativos vinculados ao Tema n.o 372, não há que se falar em omissão
do acórdão embargado que deixou de determinar tal suspensão.

Pelo exposto, voto por acolher, sem efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a omissão quanto à fundamentação para
aplicação da tese fixada no Tema n.o 372 da repercussão geral ao caso concreto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2283
DF CARF MF
Original